Tribunal: STJ
Processo: 0322567-21.2025.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7975 - MG(2025/0322567-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR - MG043011
EMBARGADO
: DÊNIS MATOSO FRANÇA
EMBARGADO
: GUSTAVO VIANA DE MELO FIGUEIREDO
EMBARGADO
: ANA FLAVIA SILVA VALADARES
EMBARGADO
: JULIANA AUGUSTA SILVA DE OLIVEIRA COSTA
EMBARGADO
: VM FUNDIDOS LTDA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO

DO
CPC.
MERO

ART.
1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante não demonstra a efetiva existência de vícios, mas
apenas inconformismo com o resultado do juglamento.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56896144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 7ced3cdf-639b-4d54-8a92-4c9f8910a671

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/05/2026
12/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA56896144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 7ced3cdf-639b-4d54-8a92-4c9f8910a671

EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7975 - MG(2025/0322567-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR - MG043011
EMBARGADO
: DÊNIS MATOSO FRANÇA
EMBARGADO
: GUSTAVO VIANA DE MELO FIGUEIREDO
EMBARGADO
: ANA FLAVIA SILVA VALADARES
EMBARGADO
: JULIANA AUGUSTA SILVA DE OLIVEIRA COSTA
EMBARGADO
: VM FUNDIDOS LTDA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO

DO
CPC.
MERO

ART.
1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante não demonstra a efetiva existência de vícios, mas
apenas inconformismo com o resultado do juglamento.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55899772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Código de Controle do Documento: ce5b95df-f0c3-4a4e-880b-95f81acb70a4

Trata-se de embargos de declaração (fls. 124-151) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 110):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão, obscuridade e
contradição no acórdão recorrido.
Sustenta que, ao contrário do que constou no acórdão embargado, teria
impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, devendo ser
afastada a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
No mais, reitera os argumentos apresentados anteriormente.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC.
art. 1.022
No caso concreto, apesar de alegar omissão, obscuridade e contradição, a
parte não demonstra a efetiva existência de tais vícios, mas apenas sua insurgência
quanto ao resultado do julgamento.
O acórdão ora embargado explicitou os motivos pelos quais concluiu que o
agravo interno não poderia ser conhecido. Confira-se o seguinte excerto (fls. 118):
Documento eletrônico VDA55899772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Código de Controle do Documento: ce5b95df-f0c3-4a4e-880b-95f81acb70a4

A decisão ora agravada analisou a inicial da ação rescisória para verificar
que a parte não demonstrou o erro de fato, tampouco a violação de norma
jurídica, nos termos do V e VII, do CPC, a possibilitar
a excepcional
art. 966,
desconstituição de decisão judicial transitada em julgado.
No agravo interno (fls. 70-104), todavia, a parte agravante insurge-se contra
o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação dos
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar os mesmos
argumentos anteriormente apresentados.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ.

O fato de a parte não concordar com tal conclusão não configura os vícios
apontados.
Ademais, a parte não indicou qual trecho da decisão embargada teria sido
obscuro, tampouco demonstrou a existência de contradição interna.
Relembre-se que o simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos
interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55899772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:21
Código de Controle do Documento: ce5b95df-f0c3-4a4e-880b-95f81acb70a4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt na AR 7.975 / MG
Número Registro: 2025/0322567-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10672072390566003 2159502202201986256 23905662820078130672 50131363120218130672
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: MARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JOSUE IRFFI JUNIOR - MG043011
RÉU
: DÊNIS MATOSO FRANÇA
RÉU
: GUSTAVO VIANA DE MELO FIGUEIREDO
RÉU
: ANA FLAVIA SILVA VALADARES
RÉU
: JULIANA AUGUSTA SILVA DE OLIVEIRA COSTA
RÉU
: VM FUNDIDOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR - MG043011
EMBARGADO : DÊNIS MATOSO FRANÇA
EMBARGADO : GUSTAVO VIANA DE MELO FIGUEIREDO
EMBARGADO : ANA FLAVIA SILVA VALADARES
EMBARGADO : JULIANA AUGUSTA SILVA DE OLIVEIRA COSTA
Documento eletrônico VDA56674040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:47:05
Código de Controle do Documento: 568168f0-4587-47c3-a598-08207b3a8ea1

EMBARGADO : VM FUNDIDOS LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56674040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:47:05
Código de Controle do Documento: 568168f0-4587-47c3-a598-08207b3a8ea1